Tribunal: TJES
Processo: 5016926-61.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016926-61.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: HEINZ BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUCAS COSTA DE ARAUJO
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016926-61.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
HEINZ BRASIL S.A.

RECORRIDO:
LUCAS COSTA DE ARAUJO.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. FATO DO PRODUTO. ART. 12 DO CDC. CONSUMIDORA QUE ADQUIRIU PRODUTO CORPO ESTRANHO. RISCO À SAÚDE CONFIGURADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por LUCAS COSTA DE ARAÚJO em face do HEINZ BRASIL S.A.

Em síntese, a parte autora argumenta que no dia 02/06/2023, comprou embalagens de molho de tomate de fabricação da requerida e, após consumir uma unidade em 14/06/2023, encontrou um corpo estranho repugnante, semelhante a um girino, na embalagem do Molho de Tomate HEINZ Bolonhesa, dentro do prazo de validade. Alega ainda, que registrou reclamação no SAC da requerida, mas não obteve resposta até o momento.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, julgo
PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido formulado, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim específico de
CONDENAR
a Ré ao pagamento no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais para o autor, que deverá ser acrescido de juros de mora de 1% a.m, e, correção monetária a partir deste arbitramento, em consonância com a Súmula 362 do STJ.

Irresignada com a sentença no ID 7690893, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, alegando preliminar de incompetência, ante a necessidade de realização de perícia. No mérito, sustenta que não houve falha no processo de fabricação ou conservação do produto, onde foi comprovado que o lote da amostra analisada está de acordo com a legislação vigente. Ainda, aduz que o indevido acondicionamento do produto configura culpa exclusiva da vítima. Assim, pretende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência suscitada pelo recorrente, posto que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o deslinde da presente ação. Ausentes questões da mesma ordem, passo ao exame do mérito.

Pois bem, o parágrafo 1º do art. 12 do CDC, dispõe que o produto é defeituoso quando não oferece a segurança que dele legitimamente se espera e, no presente caso, o corpo estranho encontrado no produto da recorrente configura uma situação de risco ao consumidor.

Conforme previsto no Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade da empresa não se limita à mera alegação de produção sem defeitos. Mesmo que a empresa afirme ter cumprido todos os requisitos de qualidade e segurança na fabricação do produto, caso o consumidor receba um item com problemas, a responsabilidade recai sobre a empresa. A legislação estabelece que o fornecedor é responsável objetivamente pelos danos causados por defeitos na fabricação, embalagem, apresentação ou informação insuficiente ou inadequada sobre o produto.

Sobre a alegação de que não foi comprovado que houve a comprovação de possível malefício à saúde pela presença do corpo estranho. Entendo que a alegação não guarda valor, tendo em vista que comprovadamente encontrava-se o molho dentro do prazo de validade, assim como a presença de corpo estranho.

Neste sentido é o entendimento assente do STJ e do TJES:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. AQUISIÇÃO DE ALIMENTO (PACOTE DE ARROZ) COM CORPO ESTRANHO (CONGLOMERADO DE FUNGOS, INSETOS E ÁCAROS) EM SEU INTERIOR. EXPOSIÇÃO DO CONSUMIDOR A RISCO CONCRETO DE LESÃO À SUA SAÚDE E INCOLUMIDADE FÍSICA E PSIQUÍCA. FATO DO PRODUTO. INSEGURANÇA ALIMENTAR.
EXISTÊNCIA DE DANO MORAL MESMO QUE NÃO INGERIDO O PRODUTO
. (...) 10.
É irrelevante, para fins de caracterização do dano moral, a efetiva ingestão do corpo estranho pelo consumidor, haja vista que, invariavelmente, estará presente a potencialidade lesiva decorrente da aquisição do produto contaminado
. 11. Essa distinção entre as hipóteses de ingestão ou não do alimento insalubre pelo consumidor, bem como da deglutição do próprio corpo estranho, para além da hipótese de efetivo comprometimento de sua saúde, é de inegável relevância no momento da quantificação da indenização, não surtindo efeitos, todavia, no que tange à caracterização, a priori, do dano moral. 12. Recurso especial conhecido e provido. RECURSO ESPECIAL Nº 1.899.304 - SP (2020/0260682-7) RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI. DJe: 04/10/2021. (original sem destaque).

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORPO ESTRANHO ENCONTRADO EM EXTRATO DE TOMATE. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM DEBEATUR. R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS). VALOR ADEQUADO ÀS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A existência de corpo estranho em extrato de tomate, por violar o dever de qualidade e segurança alimentar, enseja indenização por dano moral, ainda que não haja a ingestão do referido produto. Precedente do STJ. 2. O valor arbitrado pela juíza a quo - qual seja, R$3.000,00 (três mil reais) - revela-se suficiente para compensar o dano moral amargado pela apelante, já que esta não experimentou maiores complicações pela ingestão do produto. 3. Recurso desprovido. (TJES; Apelação Cível nº 0019087-77.2018.8.08.0012; 4ª Câmara Cível; Relatora Eliana Junqueira Munhos Ferreira; Julgamento em 14/04/2024).

Quanto aos danos morais, é sabido que esse pressupõe dor física ou moral e se configuram sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Isto posto, sobre o
quantum
indenizatório, é sabido que a doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Tendo em mente os parâmetros indicados acima, penso que o montante arbitrado pelo Juízo
a quo
(R$3.000,00) não é exorbitante, tampouco desproporcional à gravidade do dano infligido, revelando-se consentânea com a finalidade primordial de tal satisfação pecuniária, que é a de proporcionar lenitivo à vítima.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95
.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)